Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. BANCO DE BRASÍLIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DIVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários de sucumbência fixados na Sentença pertencem aos advogados que atuaram no feito durante a fase de conhecimento, conforme estabelecido no art. 23 do Estatuto da Ordem da OAB.
2. O Banco de Brasília é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. Nesse sentido, os advogados de sociedade de economia mista são aprovados em concurso para exercer a atividade privativa de advocacia, tendo como órgão central a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em conformidade com o art. 1°, parágrafo 1°, da Lei Distrital 5.369/2014.
3. A gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios, assim como a divisão entre os advogados da sociedade de economia mista é de competência da Associação dos Advogados do BRB. Assim, permite-se concluir que qualquer advogado integrante do quadro efetivo do Banco de Brasília possui legitimidade ativa para requerer o pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e provido.